Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706968-29.2020.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO BIAZUTT DE AGUIAR, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, E. BORIM TRANSPORTES EIRELI - ME, J S BORIM TRANSPORTES EIRELI APELADO: J S BORIM TRANSPORTES EIRELI, E. BORIM TRANSPORTES EIRELI - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ROMULO BIAZUTT DE AGUIAR DESPACHO Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ROMULO BIAZUTT DE AGUIAR, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, E. BORIM TRANSPORTES EIRELI – ME e J S BORIM TRANSPORTES EIREL contra a r. sentença exarada sob o ID. 29062026. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante Rômulo Biazutt de Aguiar não é beneficiário da justiça gratuita, tendo apresentado juntamente com o recurso de apelação, com o objetivo de comprovar o regular recolhimento do preparo, comprovante de pagamento no valor de R$ 765,41 (setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), que indica como beneficiário o Tribunal de Justiça do Goiás (ID. 29062055), restando claro que tal comprovante não se refere ao pagamento do preparo recursal referente aos presentes autos. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021 às 16:20:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora